Tribunal: STF
Processo: ADPF 687
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. RESTRIÇÕES AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE CARGAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO E AOS DIREITOS À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO E AO TRABALHO. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
    Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira Interestadual de Turismo, Transporte Terrestres e Carga - ABRITTC, tendo por objeto “atos normativos instituídos por estados e municípios visando restringir o direito ao transporte interestadual e intermunicipal de passageiros ou de cargas, apresentando como justificativa, de forma subjetiva e sem amparo técnico, a redução do contágio pela Covid-19”.
    A título ilustrativo, menciona os seguintes atos normativos: Decreto 55.128/2020 do Estado do Rio Grande do Sul; Decreto 40.567/2020 do Estado de Sergipe; Decreto 6.072/2020 do Estado do Tocantins; Decreto 48.834/2020 do Estado de Pernambuco; Decreto 9.633/2020 do Estado de Goiás; Decreto 4.263/2020 do Estado do Paraná; Decreto 35.672/2020 do Estado do Maranhão; Decreto 525/2020 do Estado de Santa Catarina; Deliberação COVID-19 11/2020 do Estado de Minas Gerais; Decreto 47.006/2020 do Estado do Rio de Janeiro; e Decreto 5202D/2020 do Município de Cataguases/MG.
    Em sede preliminar, a requerente afirma ser entidade de classe de âmbito nacional, representativa das empresas de transporte terrestre de passageiros, turismo e cargas. No mérito, em síntese, aduz (i) que não compete aos Estados e Municípios legislar sobre trânsito e transporte; (ii) que os atos normativos em questão desrespeitam o pacto federativo, com potencial prejuízo aos direitos fundamentais relacionados à saúde, à alimentação e, principalmente, ao trabalho; e (iii) que referidos atos acarretam insegurança jurídica quanto à execução do transporte rodoviário de passageiros e de cargas, com prejuízos aos trabalhadores do segmento de transporte rodoviário.
    Argumenta que as transportadoras estão adotando medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus, utilizando medidas de limpeza e sanitização necessárias e já conhecidas da população do Brasil e do mundo. Alega que tanto empresas quanto passageiros já estão orientados e possuem conhecimentos a respeito dos métodos de controle de contágio da COVID-19, não sendo razoável, nesse momento, que autoridades estaduais e municipais optem por restringir o direito de ir e vir de pessoas que dependem do transporte público e privado para se locomover e manter seus empregos.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, verifico que não há nos autos procuração conferindo poderes específicos para o ajuizamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental à advogada subscritora da petição inicial (ADI 2.187-QO, Rel. Min. Octavio Galloti). Todavia, considerando que a ação não tem condições de prosperar, pelas razões que serão a seguir expostas, deixo de determinar a regularização da representação processual.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental encontra previsão constitucional no artigo 102, § 1º, que remete sua disciplina à lei ordinária. Por sua vez, a Lei federal 9.882/1999 regula especificamente o trâmite da ação que ora se analisa, dispondo em seu artigo 2º, I, que podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade.
    Consigno que a Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, antes restrito ao Procurador-Geral da República, pretendendo, assim, reforçar a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso.
    A hipótese de habilitação que a requerente alega ostentar apresenta previsão na parte final do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, que dispõe sobre os legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade, na condição de “entidade de classe de âmbito nacional”.
    Ante a ausência de disciplina constitucional, coube à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelecer algumas balizas interpretativas a respeito da atuação das entidades de classe de âmbito nacional no processo objetivo de controle de constitucionalidade. Assim, construíram-se as seguintes condicionantes procedimentais:
    a) homogeneidade (dimensão positiva) ou, ao revés, ausência de hibridismo (dimensão negativa) entre os membros integrantes da entidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002);
    b) atendimento ao requisito subjetivo de legitimação em sede de tutela coletiva (representatividade da “categoria” em sua totalidade) e ao requisito objetivo de “legitimação nacional” (comprovação do “caráter nacional” pela presença efetiva de associados – pessoas físicas e/ou jurídicas – em, pelo menos, nove Estados da Federação, em aplicação analógica do artigo 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995). Vide: ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996;
    c) pertinência temática entre os objetivos institucionais/estatutários da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).
    Em conjunto, tais requisitos permitem a avaliação, caso a caso, da legitimidade ativa para a propositura das ações de controle concentrado. É dizer, na hipótese do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, a apreciação da legitimação ativa não se verifica de maneira apriorística.
    In casu, a requerente não juntou documentos aptos a demonstrar seu caráter nacional. Deveras, a caracterização como entidade de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a demonstração da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, da qual cito o seguinte trecho da ementa da ADI 108, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992:
    “A jurisprudência do STF tem consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente, atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com fundamento no artigo 4º da Lei federal 9.882/1999 e no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Resta prejudicado o pedido de medida cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente